Tribunal: STF
Processo: ARE 1260472
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO. 
Relatório
    1. O presente recurso deveria ter sido autuado neste Supremo Tribunal como recurso extraordinário, pois o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte admitiu o recurso, ainda que parcialmente (fls. 35-36, vol. 2).
    A admissão parcial de recurso extraordinário interposto contra decisão que contém partes autônomas não impede que as demais questões suscitadas sejam apreciadas integralmente pelo Supremo Tribunal Federal, como disposto na Súmula n. 528 deste Supremo Tribunal:
    “Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
    2. Em 6.4.2020, Techint Engenharia e Construção S/A requereu a homologação da desistência deste recurso extraordinário (e-docs. 4 e 7).
    3. Os procuradores da recorrente dispõem de poderes específicos para desistir (fl. 11, vol. 1).
    4. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário (art. 998 do Código de Processo Civil e inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para a reautuação deste processo para constar como recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora